Tribunal: STF
Processo: ARE 869882
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Antônio Tavares Lomba Neto, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 55, e-STJ fls. 1.024/1.029), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que ficou assim ementado (peça 51 e 52, e-STJ fls. 903/914 – meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IBGE. HIPÓTESE DE PROCESSO APTO A JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3°, IV, DO CPC/2015. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. 28,86%. COMPENSAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.704. PORTARIA MARE N° 2.179. ACORDO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE IMPLEMENTADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANULADA DE OFICIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.



    [...]



    5 - Após o julgamento pelo STF do ROMS 22307-7 no sentido de reconhecer o direito à incorporação do índice de 28,86% nos vencimentos dos servidores civis, o Poder Executivo editou Medida Provisória nº 1.704/98, estendendo a todos os servidores públicos civis a vantagem, ressalvando a compensação com outros índices percebidos por força da Lei nº 8.627/93. A implementação do reajuste foi regulamentada pelo Decreto nº 2.693/98 e pela Portaria MARE nº 2.179/98, a qual especificou o percentual devido a cada categoria, estendendo aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal o resíduo complementar do índice em questão. Os índices concedidos foram diferenciados por classe e padrão, tendo o MARE elaborado tabelas com diversos índices a serem incorporados à remuneração dos servidores de diversas carreiras ou cargos, sem que tal importe qualquer ilegalidade.



    6 - No caso dos autos, vê-se que a parte autora, usando de sua livre manifestação de vontade, firmou termo de transação judicial através do qual optava pelo recebimento do valor relativo ao pagamento dos 28.86%. Não foi alegado pela parte a existência de qualquer vício no acordo firmado e tampouco logrou a mesma comprovar ter havido irregularidades nos pagamentos recebidos. Assim sendo, e tendo em vista a presunção de legalidade dos atos administrativos, deve-se considerar implementado o reajuste pretendido.



    7 - Diante de todo o relatado e com base no disposto no art. 1.013, § 3°, III, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos expressos na petição inicial, nos termos das razões acima expostas, anulando ex officio a sentença de fls. 753/754. Honorários advocatícios fixados em 5% do valor atualizado da causa, suspensos pelo prazo máximo de 5 anos, em virtude da gratuidade de justiça deferida.



    8 - Prejudicada a apelação.



    Apontando a eventual violação das normas contidas nos arts. 5º, XXXVI, e 37, X e XIV, da Carta Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] houve violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição de 1988, uma vez que o acordo foi firmado com esteio na Medida Provisória nº 1.704/98, porém os valores indicados para o passivo não foram apurados segundo as regras fixadas na citada MP, mas em conformidade com a Portaria MARE nº 2.179/98, que conflitam com a norma que visava regulamentar.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que os temas concernente à suposta transgressão aos arts. 5º, XXXVI, e 37, X e XIV, da Constituição não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito do recorrente não seria acolhido.



    Transcrevo os pertinentes trechos do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal a quo: 



    No caso dos autos, vê-se que a parte autora, usando de sua livre manifestação de vontade, firmou termo de transação judicial através do qual optava pelo recebimento do valor relativo ao pagamento dos 28,86%. Não foi alegado pela parte a existência de qualquer vicio no acordo firmado e tampouco logrou a mesma comprovar ter havido irregularidades nos pagamentos recebidos. Assim sendo, e tendo em vista a presunção de legalidade dos atos administrativos, deve-se considerar implementado o reajuste devido.



    Nesse contexto, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator